Tribunal: TJES
Processo: 0803516-90.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Homicídio Qualificado; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0803516-90.2001.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
RECORRENTE: LINDOVAL PEREIRA DIAS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0803516-90.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: LINDOVAL PEREIRA DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia:

Informam os autos do inquérito policial anexo, tombado sob o n. 035.920.041.494, que no dia 11 de março de 2001, por volta das 05h e 40min, na Rua Robert Kennedy, Bairro Itararé, Vitória/ES, o denunciado Lindoval Pereira Dias, desferiu golpes de faca nas vítimas Gelson Machado dos Santos e Márcio Pierre Gomes da Silva, causando-lhes diversas lesões, acarretando, assim, a morte do primeiro e graves ferimentos no segundo, como atesta o laudo cadavérico fls. 41 e 42.

Consta nos autos que, no dia dos fatos, as vítimas saíam de um bar em companhia de Valdecir Monteiro e Édson Soares Silva, quando foram abordados pelo DENUNCIADO, que começou a ofender a vítima GELSON, também conhecido como "Larissa", em razão de ser o mesmo travesti.

GELSON (Larissa) partiu para cima do DENUNCIADO e ambos entraram em vias de fato, tendo o DENUNCIADO fugido e dito, de forma ameaçadora: "Podem me esperar... me esperem...”.

O DENUNCIADO, então, armou-se com uma faca tipo "açougueiro" e novamente abordou o grupo, investindo contra a vítima GELSON (Larissa) e, em seguida, contra a vítima MÁRCIO (Marcela) contra os quais desferiu várias facadas.

Enquanto se evadia do local do crime, o DENUNCIADO passou por Edna Maria do Rozario ainda de posse da faca ensanguentada, tendo afirmado para ela que havia "furado" os dois travestis (referindo-se às vítimas).

O crime foi praticado por motivo torpe, eis que o DENUNCIADO quis se vingar das agressões praticadas pelas vítimas, embora ele próprio tenha dado causa a elas quando passou a provocá-las.

Para executar tal vingança, o DENUNCIADO foi a sua residência buscar a faca com que ceifou a vida de GELSON e feriu MÁRCIO.

[...]

Diante desses fatos, após regular processamento e com exercício do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença considerou o réu culpado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, inciso I e 121, § 2º, inciso I c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, caput, parte final, todos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não foram suscitadas questões atinentes à autoria e à materialidade.

A defesa requereu a revaloração das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal de modo que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal.

Para tanto, argumenta que a fundamentação utilizada pelo magistrado para valorar negativamente a culpabilidade foi genérica e aponta a ocorrência de
bis in idem
em relação às circunstâncias do crime.

Por fim, pondera que a regra de concurso de crimes mais adequada ao caso é a do crime continuado.

Consta na sentença que a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Quanto à culpabilidade salientou-se a reprovabilidade da conduta, tendo em vista que o réu demonstrou elevado desapego à vida humana, sobretudo quando constatado que premeditou e arquitetou o delito.

Neste ponto, o magistrado ponderou que
“após ir até sua casa e retornar ao encontro das vítimas, já em posse de uma faca, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma infração irrefletida”
.

Considerando que nossa jurisprudência já reconhece há muito a premeditação como fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, entendo que nesse ponto a sentença recorrida não merece qualquer retoque.

As circunstâncias do crime foram valoradas negativamente porque o magistrado entendeu que a forma de atuação do apelante retirou das vítimas qualquer possibilidade de defesa, o que também merece ser mantido.

Na fase inquisitorial foram ouvidas as testemunhas presenciais Edson Soares da Silva e Valdecir Monteiro.

Já em juízo apenas Edson foi reinquirido, uma vez que a testemunha Valdecir faleceu.

No entanto, seus depoimentos foram unânimes ao esclarecer que no dia dos fatos retornavam de uma festa quando se depararam, na rua, com o réu e a testemunha Edna Maria do Rozário Silva.

Ponderaram que o réu proferiu palavras preconceituosas em relação às vítimas, por serem travestis, o que provocou uma reação na vítima fatal, socialmente conhecida como Larissa, a qual agrediu o réu com um calçado, o que fez com que ele se retirasse do local após a intervenção dos demais.

As duas testemunhas declararam que não imaginaram que o réu retornaria e continuaram seu caminho tranquilamente, quando foram emboscado numa esquina mais a frente, momento em que Larissa e Marcela receberam as facadas.

Assim, entendo que essa valoração negativa também deve ser mantida, uma vez que idôneos seus fundamentos, os quais não se confundem com aqueles utilizados para valorar negativamente a culpabilidade.

Não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Assim, mantenho a pena do homicídio consumado em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pena do homicídio tentado em 11 (onze) anos de reclusão.

Em relação ao concurso de crimes, a defesa pretende o reconhecimento da continuidade delitiva, entretanto, o apelo não merece guarida.

O crime continuado tem como requisitos a pluralidade de condutas, a pluralidade de crimes da mesma espécie (aqueles protegendo igual bem jurídico), o elo de continuidade por meio das mesmas condições de tempo, lugar e a mesma maneira de execução, além dos delitos subsequentes consubstanciam um desdobramento do primeiro.

Pela exposição dos fatos observamos a existência de desígnios autônomos entre as duas vítimas, restando evidente que o réu desejava a produção de todos os resultados.

É preciso reconhecer a gravidade dos atos praticados pelo apelante, que optou por atacar as vítimas em via pública, usando recurso que dificultou sua defesa.

Assim, não há retoque a ser feito neste aspecto dosimétrico.

No que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu (artigo 804 do Código de Processo Penal).

Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

9 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0803516-90.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: LINDOVAL PEREIRA DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO FORMAL IMPERFEITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP para fixação da pena-base é atividade que exige motivação concreta e específica a partir do conteúdo probatório coligido nos autos, conforme o modelo de livre convencimento motivado e de persuasão racional do Juiz, no âmbito da discricionariedade vinculada. Precedentes. 2. Recurso desprovido.

9 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.